Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada ao agravado não se aperfeiçoou. Verifica-se que o A.R. não continha o endereço correto do recorrido. Desse modo, determino o reenvio do A.R. ao endereço constante sob ID 23410776, qual seja: SCRN 702/703 Bloco D, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70720-640. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006